Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-11.2024.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001287-11.2024.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JAIRO BALDUINO DE SOUZA - CPF: 038.326.821-47 (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), SILVIO XAVIER DE SOUZA - CPF: 088.187.111-72 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença em ação envolvendo contrato bancário, com alegação de omissões quanto ao cerceamento de defesa, aplicação do CDC, excesso de execução e capitalização de juros.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão; (ii) verificar se os embargos visam rediscutir o mérito.

III. Razões de decidir

O recurso não demonstrou a existência de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, buscando, na verdade, rediscutir o mérito da decisão.

Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é válido quando a prova documental é suficiente.

A decisão embargada enfrentou expressamente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao concluir que o crédito foi destinado à atividade produtiva rural, afastando a condição de destinatário final e a incidência da teoria finalista mitigada por ausência de comprovação de vulnerabilidade.

O acórdão analisou a legalidade dos encargos contratuais, reconhecendo a validade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização expressamente prevista e da utilização do CDI como indexador, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A tentativa de modificar conclusão revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais. 3. É válido o julgamento antecipado com prova documental suficiente. 4. Não se aplica o CDC a crédito destinado à atividade produtiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 355, I e 489, §1o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jairo Balduino de Souza e Silvio Xavier de Souza, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformados, os embargantes alegam, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao exame da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que não houve oportunização do contraditório substancial, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prévia intimação das partes e sem a devida fase de saneamento processual. Aduzem, ainda, que o
decisum
deixou de enfrentar a tese relativa à aplicação da teoria finalista mitigada, defendendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com a instituição financeira, diante de sua alegada vulnerabilidade técnica, econômica e informacional, bem como a consequente inversão do ônus da prova. Argumenta, ainda, que o Tribunal silenciou sobre o excesso de execução apontado em parecer técnico e sobre a alegada falta de clareza na pactuação da capitalização diária.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes (id. 357374896).

A embargada apresentou contrarrazões (id. 359159879), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos recorrentes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem.
Preliminarmente, a instituição recorrente sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova pericial contábil.

A irresignação não merece prosperar.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido, verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial contábil na espécie, uma vez que no tocante as teses sustentadas pelos embargantes, ora apelantes, na peça vestibular, quando a controvérsia se restringe à análise da legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros pactuados, a solução da lide prescinde da produção de prova técnica. Ou seja, basta os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário (id. 277410853), além dos demonstrativos de cálculo, sendo suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito do STJ.

Assim, rejeito a preliminar.

Avançando na resolução da celeuma, extrai-se dos autos que os apelantes defendem a aplicação da legislação consumerista à relação contratual firmada com a cooperativa de crédito. Todavia,
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não se caracteriza relação de consumo quando o crédito obtido se destina ao incremento da atividade econômica do contratante.

A propósito:

“[...].
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo,
podendo, no entanto, ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. [...]”. (AgInt no AREsp: 2289498/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.10.2023 – destaquei).

No mesmo sentido:

“
[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
[...]”.

(AgInt no REsp: 1536652/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.04.2021 – destaquei).

No caso dos autos, verifica-se que o financiamento foi destinado à aquisição de matrizes bovinas, ou seja, à ampliação da atividade produtiva rural desenvolvida pelos recorrentes. Nessas circunstâncias, de clareza que os contratantes não se enquadram na figura de destinatário final do produto ou serviço, mas sim como agente econômico que utiliza o crédito como insumo da atividade produtiva.

Superada essas questões, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante neste ponto não está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda Corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Após detida análise dos autos, não se verifica abusividade na taxa de juros remuneratórios. Consta da Cédula de Crédito Bancário que os encargos foram pactuados mediante taxa composta por 5,50% ao ano, acrescida da variação do CDI, ao passo que os apelantes apontam como parâmetro a média de 7,99% ao ano divulgada pelo Banco Central. Todavia, a mera comparação com a média de mercado não evidencia, por si só, discrepância relevante apta a caracterizar abusividade, inexistindo nos autos demonstração de descompasso substancial que justifique a revisão do encargo.

No tocante a capitalização de juros, com a devida vênia, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira, verbis:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso concreto, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes (id. 331675853) contém previsão expressa acerca da incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, evidenciando a pactuação da capitalização dos juros, circunstância que afasta qualquer alegação de ilegalidade.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o c. STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541, verbis: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, o que igualmente reforça a higidez da avença.

Sendo assim, em observância ao princípio da segurança jurídica e à orientação consolidada da Corte Superior, reconheço a validade da capitalização de juros pactuada no instrumento contratual.

Por outro lado, no que se refere à utilização da taxa CDI como componente da remuneração do capital, observa-se que a instituição financeira adotou referido indexador na composição dos encargos financeiros incidentes sobre o débito executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há vedação legal à estipulação de encargos financeiros vinculados à variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), por se tratar de índice de mercado amplamente divulgado, cuja formação decorre de operações interbancárias. Nesse sentido, veja:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ
. 2.1. Não há falar em modulação de efeitos, pois não houve mudança ou relativização da Súmula 176/STJ, mas o mero reconhecimento de sua inaplicabilidade às hipóteses de encargos pactuados sobre a variação dos CDI's. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 06.03.23 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 176/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras
. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.12.2022 - negritei)

No mesmo sentido, já tive oportunidade de assim manifestar, verbis:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE - INOCORRÊNCIA – REVISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO ENCARGO A
VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDI) – LEGALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação sem a realização da perícia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários (REsp. 1.781.959, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva).

De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, “não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual”. (RAC n. 1003653-30.2022.8.11.0037, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 16.11.2023 - negritei).

Deveras, ausente demonstração concreta de ilegalidade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização contratualmente prevista ou da utilização do CDI como componente da remuneração do capital, não se verifica o alegado excesso de execução.

Em suma, todos os encargos impugnados encontram respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo qualquer elemento concreto que evidencie abusividade ou ilegalidade.

No mesmo sentido, não reconhecida abusividade em encargos incidentes no período da normalidade contratual, resta inviável o acolhimento da tese de descaracterização da mora. Assim, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”

(id. 354290857).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

No tocante à alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa, não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão foi expresso ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório documental, reputando desnecessária a dilação probatória. Restou consignado que a discussão versava sobre a legalidade de cláusulas contratuais, matéria eminentemente de direito que prescinde de prova pericial contábil. A ausência de menção expressa aos termos “contraditório substancial” ou suposta “decisão surpresa” não configura omissão, porquanto o fundamento central da validade do julgamento antecipado foi devidamente exposto.

Assim, a matéria controvertida era eminentemente de direito, o que legitima o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, afastando, de forma fundamentada, a alegação de nulidade.

No que se refere à aplicação da teoria finalista mitigada e incidência do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão enfrentou a questão ao concluir pela inaplicabilidade da legislação consumerista, em razão da natureza da operação de crédito rural vinculada à atividade produtiva dos embargantes, bem como pela ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade apta a justificar a mitigação da teoria finalista.

O reconhecimento de que o financiamento visava a aquisição de matrizes bovinas para ampliação da atividade rural dos embargantes é fundamento suficiente para afastar a relação de consumo, tornando desnecessária a incursão sobre as nuances teóricas da vulnerabilidade quando a premissa maior da destinação econômica já restou decidida. A pretensão recursal, nesse ponto, revela mero inconformismo com o entendimento adotado.

Relativamente à alegada abusividade dos encargos e ao parecer técnico apresentado, verifica-se que o acórdão embargado fixou, de forma clara, o critério jurídico adotado, reconhecendo a validade dos juros remuneratórios pactuados e da utilização do CDI como indexador, prática admitida no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. Ademais, consignou-se a ausência de prova idônea de que a taxa aplicada se revele manifestamente abusiva em comparação com a média de mercado, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O fato de os cálculos apresentados pelo assistente técnico apontarem valores diversos decorre da adoção de premissas jurídicas não acolhidas pelo colegiado, como a limitação dos juros a patamares fixos, razão pela qual não evidenciam qualquer omissão ou contradição no julgado, mas apenas inconformismo dos recorrentes.

Logo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026